Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-43.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000996-43.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANE MADALENA DOS SANTOS AGUIAR e outros (3) Advogado(s): SOPHIA JESUS ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. VÍNCULO COMPROVADO. PROMOÇÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL DEMONSTRADO. PROGRESSÃO DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA DATA EM QUE PREENCHIDO O REQUISITO TEMPORAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE DO STJ. A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO AFASTA O COMPROMISSO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS DEVIDAS AOS SERVIDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85 §4º, II DO CPC/15. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000996-43.2019.8.05.0271, em que figuram como apelante ELIANE MADALENA DOS SANTOS AGUIAR E OUTROS e como apelado Município de Presidente Tancredo Neves. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator: